Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701738-73.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NICK CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de NICK CELL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI e de MÁRCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação a esta última, nos seguintes termos (ID 50825483): “[...] De início, verifico que o Código de Processo Civil estabelece como condição de validade do processo a citação do réu, a qual deve ser promovida pelo autor em prazo razoável, sob pena de afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo, estabelecida em favor tanto do litigante, quanto de toda a coletividade: "Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...) Art. 240. (...) § 2.o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o." No caso em tela, vê-se que se facultou à parte autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito, mas esta se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta o postulado da Segurança Jurídica, além da Economia Processual. Aqui cabe uma pausa para destacar que a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Turmas Cíveis), estabelece como causa de extinção da ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a falta de citação do réu além do prazo máximo de 90 dias do despacho citatório, conforme se vê nos recentes julgados: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA FINS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV e VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 219, § 2o, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. A falta de citação configura causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 267, IV e VI do Código de Processo Civil. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão n.o 870973, 20130910029039APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 85) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 267, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação válida da parte demandada impõe a extinção do feito com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Quando a extinção do processo tiver por base o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, não se faz necessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, posto que o §1° somente se aplica quando a extinção tem por base os incisos II ou III, do referido artigo. 3. É obrigação do autor promover a citação do réu, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por até 90 (noventa dias), conforme o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão n.o 872583, 20150610029142APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 153) "PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, conforme precedente. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte em casos de extinção do pleito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme se depreende nos §§ 1o e 3o, do art. 267, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.o 869102, 20140610089808APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 26/05/2015. Pág.: 227) "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INCÚRIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação constitui um dos requisitos de validade para o aperfeiçoamento da relação processual, de modo que a sua ausência, em face da não localização do réu, por incúria imputada ao autor, impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, do CPC. 2. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do autor a extinção do feito em razão da falta de citação do réu. 3. A prévia intimação pessoal do autor só é imprescindível nas hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido." (Acórdão n.o 870461, 20150310066366APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 487) "PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Os autos revelam que o autor não foi diligente o suficiente no sentido de envidar os esforços necessários para efetivar a citação do requerido. 2. A falta de citação justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. A intimação pessoal do autor somente é necessária nos casos de extinção previstas no art. 267, II e III, do CPC, que não se amoldam à hipótese dos autos, (art. 267, IV, do CPC).4. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão n.o 870999, 20120110793799APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232). Em momento um pouco distante, até a 6a Turma Cível assim também já decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO INCISO IV DO ART. 267, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. (...). Como é sabido, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência acarreta, indubitavelmente, a extinção do feito, ante a impossibilidade de processamento deste. Assim, nada obstante terem sido concedidas três oportunidades para que a parte autora praticasse os atos tendentes à promoção da citação por edital, sua inércia deve dar ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão n.o 692388, 20120910077930APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 16/07/2013. Pág.: 159) No caso dos autos, passados mais de 90 dias do despacho citatório, prazo razoável para a consecução do objetivo, não tendo o autor promovido as diligências necessárias à regularização da marcha processual com a efetiva citação, sendo certo que esta era a última alternativa que lhe restava, logo a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em relação a executada MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA. Custas finais, caso existam, correrão a cargo da parte autora (art. 82, caput, do CPC). Não há condenação em honorários advocatícios, já que não angularizada a relação processual. Liberem-se eventuais bloqueios constantes dos autos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição em relação a executada MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do Eg. TJDFT.” Em suas razões recursais (ID 50824091), o banco agravante alega, basicamente, que, ao contrário do entendimento apresentado pelo Juízo singular, houve citação da parte Márcia Juliana Melo de Oliveira por hora certa. Pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os termos da decisão agravada, possibilitando a continuidade da execução em face da indigitada parte. No mérito, postula reforma do decisum, para que seja efetivamente reconhecida a citação por hora certa da agravada, permitindo o efetivo prosseguimento da execução também em desfavor dela. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão que extinguiu o processo em relação a uma das partes que compunham o polo passivo da execução-base. Como dito anteriormente, sustenta que não há falar na ausência de citação de Márcia Juliana Melo de Oliveira, tendo em vista que ficou certificado pelo Oficial de Justiça a diligência em que promovera a sua citação por hora certa. Assevera haver plausibilidade na sua pretensão. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que a decisão recorrida pode causar prejuízo de difícil reparação, porquanto a parte excluída do processo figura como garantidora da obrigação executada, considerando toda argumentação despendida. Muito bem. Em exame provisório, típico desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o agravante preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito se encontra manifestamente atendido, porquanto se trata de execução de valores constantes em título extrajudicial, tal como mencionado pelo Juízo de origem na própria decisão agravada. Os argumentos lançados no recurso têm o condão de gerar no julgador a ideia de que, nesse caso, o direito pende para os interesses do recorrente, ao menos, inicialmente. É que, de fato, consta certidão do Oficial de Justiça certificando a efetiva e regular citação por hora certa da parte Márcia Juliana Melo de Oliveira. Esse documento consta no ID 50825482 - Pág. 17. Por oportuno, transcrevo o teor da aludida certidão. Confira-se: “CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao r. mandado dirigi-me ao local Avenida Parque Águas Claras, Quadra 301, Conjunto 4, Lotes 4 e 6, Condomínio Residencial Raphael Muniz, Apartamento 301, em Águas Claras/DF, nos dias 12/06/2023 às 16h50 e 13/06/2023 às 19h10, porém ninguém atendeu ao interfone em nenhuma das ocasiões, sendo que na primeira diligência deixei recado por escrito solicitando que a destinatária da ordem entrasse em contato, o que não foi feito, apesar de ter sido confirmado que a requerida MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA reside no endereço diligenciado. Considerando as diligências realizadas, suspeitei da tentativa de ocultação da requerida, e, na segunda diligência, PROCEDI À INTIMAÇÃO do vizinho, morador do apartamento 302, Sr. Paulo Roberto Brambilla Júnior, CPF no 984.602.001-59, no sentido de que eu retornaria naquele endereço no dia útil seguinte (14/06/2023 às 12h00) para proceder à citação por hora certa da requerida MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA, nos termos dos artigos 252 e 253 e 275, §2o, do CPC. Certifico, por fim, que retornei ao referido endereço no dia 14/06/2023 às 12h00, quando mais uma vez ninguém atendeu ao interfone e à míngua de qualquer esclarecimento quanto à ausência da destinatária da ordem PROCEDI À CITAÇÃO POR HORA CERTA em desfavor da requerida MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA, CPF no 061.839.461-33, sendo que a contrafé foi entregue, em envelope fechado, para o zelador do condomínio, o Sr. Carlos Eduardo Freire Seabra, CPF no 059.181.011-52, para entrega à destinatária da ordem. Distrito Federal, 14 de junho de 2023. CRISTIANO AUGUSTO FRUCTUOSO Oficial(a) de Justiça - mat. 317244” (sem grifo no original) Em outras palavras, a premissa utilizada pelo Juízo singular, no sentido de que a parte agravante não teria promovido a citação da agravada Márcia Juliana Melo de Oliveira, está equivocada. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito está evidenciada, tal como afirmado na peça recursal, somada ao fato de se tratar de execução posta em título executivo, cujo único desfecho é a satisfação (ou não) do crédito ali consignado, salvo se comprovada a existência de algum vício que fulmine o direito nele posto, o que somente pode ser verificado, num primeiro momento, pelo próprio Juízo onde tramita a execução. Reputo atendido, portanto, o pressuposto referente à plausibilidade do direito (art. 300, caput, do CPC). Lado outro, além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também está. O agravante demonstrou concretamente em que consistiria o alegado perigo da demora, e comprovou objetivamente o suposto risco ao resultado do processo, apto a receber provimento de urgência suspensivo. Isso decorre da constatação de que a manutenção da exclusão da agravada do polo passivo da execução de forma prematura e, aparentemente, indevida, acabaria por autorizar eventual dilapidação e/ou ocultação de bens aptos a suportar o encargo advindo da execução do título no qual figura como garantidora. O suposto risco, em tese, de esvaziamento patrimonial por parte da agravada existe, inclusive, antes da conclusão de eventual debate sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Em outras palavras, há também prova da apontada urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e ss. do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal), para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação à parte MÁRCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. i e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador